Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-93.2016.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000603-93.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADIEL BASILIO DA SILVA - CPF: 808.509.521-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000603-93.2016.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

Recorrido(s):

ADIEL BASILIO DA SILVA

Litisconsorte passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO PELOS ENTES PÚBLICOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a realização de cirurgia para colocação de stent farmacológico constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Barra do Bugres, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar deferida e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a disponibilizar consulta para colocação de stent, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, por consequência
CONDENO
órgãos réus, solidariamente, para que, realizem, a
cirurgia para a COLOCAÇÃO DE
STENT
FARMACOLÓGICO

ao paciente ADIEL BASILIO DA SILVA
; e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes, porém, de determinar o bloqueio de valores,
DETERMINO
que a parte autora colacione aos autos mais dois orçamentos, em consonância com o Enunciado de 56 da II Jornada de Saúde, ou, justifique a impossibilidade de fazê-lo.

Juntado os orçamentos ou a justificativa, conclusos os autos para a realização do bloqueio.

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor do artigo 98 do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95).

O Município, nas razões do recurso, alegou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de modo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso visando ao reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, à improcedência da pretensão inicial, por entender que não possui responsabilidade, bem como porque entende que deve ser considerado o princípio da reserva do possível.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, pois a responsabilidade da parte Recorrente é indiscutível. Exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a realização de cirurgia necessária ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

No que se refere à tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia a tenho por descabida, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o bem primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020